Tribunal: TJMT
Processo: 1014450-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014450-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURÍLIO EVANILDO VILAS BOAS E OUTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maurilio Evanildo Vilas Boas e Roberto Correa de Arruda contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1002540-93.2019.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Agravantes, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodriges, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan,, Érico Vinicius Pasa Hernandez e Paulo Victor Miranda Maciel, que deferiu o pedido de liminar para:
1. SUSPENDER o relatório de Tipologia elaborado pelo requerido SILVIO ALVES RODRIGUES e o Parecer Técnico de no 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas sobre a propriedade denominada Fazenda Água Limpa até a decisão final de mérito da presente demanda, entendendo-se como válido até posterior deliberação o Relatório Técnico no 200/2019, elaborado pelo MP/UFMT, carreado nos autos nos ID’s no 25271230 (a partir da fl.08), 25271233, 25271236 e 25271593.
2. DETERMINAR que a requerida se abstenha de praticar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, em especial o desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação de cerrado da Fazenda Água Limpa;
3. DETERMINAR que o requerido Boleslau Dziachan proceda a recomposição da área degradada, com apresentação à Secretaria de Estado e Meio Ambiente - SEMA/MT, com apresentação no prazo de 60 (sessenta) dias de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, atendendo as diretrizes indicadas por aquele órgão e, posterior implementação do PRAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação deste;
4. DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos Boleslau Dziachan, Silvio Alves Rodrigues, Erico Vinicius Pasa Hernandez, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas até o montante comum de R$ 10.726.432,32 (dez milhões, setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), devendo aplicarem-se as seguintes providências, na ordem estabelecida:
a) na forma entabulada pelo artigo 854 do Código de Processo Civil, determino o bloqueio on-line, via sistema BACENJUD, tomando-se por base o CPF dos demandados, devendo os autos permanecerem em sigilo;
b) em caso negativo, proceda à consulta e à efetivação de restrição por meio do sistema RENAJUD, nos veículos em nome dos demandados, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC-MT;
c) em caso negativo, oficie-se à Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso, a fim de que proceda à retenção e o depósito, em conta à ordem deste juízo, de eventual restituição de imposto de renda, em relação aos demandados.
5. Comunicação ao Banco Central acerca do descumprimento por parte dos requeridos Boleslau Dziachan, quanto a descumprimento do disposto na Resolução no 3.545/08, mormente no que concerne à incidência da Fazenda Água Limpa em área da Amazônia, bem como a ocorrência de desmate ilegal de 401,1065 hectares de vegetação na propriedade;
6. Determino o registro da presente decisão na matrícula do imóvel denominado Fazenda Água Limpa, ocasião em que concedo ao Ministério Público o prazo de 05 (cinco) dias para informar a matrícula deste.
Por fim, fixou multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o descumprimento das obrigações de fazer e não fazer citadas alhures, limitando a multa à 30 (trinta) dias-multa.
Aduzem, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em face dos Agravantes e Outros, atribuindo-lhes conduta criminosa, consistente na falsificação de relatórios de tipologia vegetal, para supostamente acobertar o desmatamento de 401,1065 hectares de área superior ao permitido pela legislação ambiental, após 22-7-2008, na Fazenda Água Limpa, de propriedade de Boleslau Dziachan, cujos dados falsos teriam sido inseridos fraudulentamente nos sistemas da SEMA.
Relatam que, de acordo com o Ministério Público existiria um conluio entre Erico Vinicius e servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para o recebimento e aprovação do relatório contendo informações falsas sobre a vegetação. O Relatório de responsabilidade técnica de Erico Vinicius atestou que a fitofisionomia da vegetação existente no imóvel indicava que “a propriedade está totalmente inserida em área de Savana”, de modo que bastaria preservar 35% de sua área total e não 80% nas áreas que são de floresta para adequação à legislação. Discorre que os Agravantes, junto com o Réu Paulo Victor de Miranda Maciel, aprovaram o relatório apresentado pelos corréus na ação Erico Vinicius e Euclides Aurélio.
Afirmam que, o Juiz de Primeiro Grau deferiu todos os pedidos da parte autora, inclusive os bloqueios de valores nas contas salários dos Requeridos desde o mês de maio/2020, o que representa ofensa ao art. 833, IX, do CPC.
Destacam, ainda, que, a medida de indisponibilidade de bens só deve ser aplicada quando há indícios de dilapidação dos bens, situação que não teria sido evidenciada no presente caso.
Assim, pugnam a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, para seja determinado o desbloqueio das constrições em nome dos agravantes, em especial a realizada nas contas correntes do agravante Roberto Correa de Arruda, quais sejam, corrente 70326-5 do Banco do Brasil, agência 2128-8 e da Caixa Econômica Federal de agência 1496, variação 001, conta 00027722-2 ambas de titularidade de Roberto Correa de Arruda se encontram com valores penhorados, sendo que tais contas (a principal e a de portabilidade) são utilizadas para recebimento de seus proventos (doc. Anexo), assim como em relação ao agravante Maurílio a conta bancária (corrente) 17838-1, agência 4043-6 do Banco do Brasil objeto da constrição judicial também tem a finalidade de recebimento de verbas salariais, sendo que o valor penhorado é concernente ao salário mensal recebido e ainda de valores recebidos à título de diárias pagas pelo empregador (Estado de Mato Grosso), assim como no caso do agravante Paulo Roberto, para o desempenho de suas atividades laborais, conforme documentos que seguem anexados.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Os autos vieram-me conclusos.
No id. 51728495, determinei a intimação dos Agravantes para apresentarem documentos (carteira de trabalho, holerite, declaração de imposto de renda), a fim de comprovar que fazem jus a concessão dos benefícios da justiça gratuita; todavia, os Agravantes recolheram o preparo recursal, conforme documentos colacionados no ID n. 52553999, razão pela qual resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça.
O feito retornou em conclusão.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravantes, do Estado de Mato Grosso, de Silvio Alves Rodriges, Euclides Aurélio Xavier de Campos, Boleslau Dziachan,, Érico Vinicius Pasa Hernandez e Paulo Victor Miranda Maciel, objetivando, a reparação integral do dano ambiental, momento em que pleiteou em antecipação de tutela a declaração de nulidade do Relatório de Topologia elaborado por Silvio Alves Rodrigues e Parecer Técnico de Vistoria Técnica de Tipologia no 118531/CCA/SRMA/2018 elaborado pelos requeridos Roberto Correa de Arruda, Paulo Victor de Miranda Maciel e Maurilio Evanildo Vilas Boas, bem como a obrigação de não fazer consistente na suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente sem autorização ou licença expedida pela SEMA, assim como a obrigação de recompor a área degradada, além da indisponibilidade de bens dos requeridos e, por fim, a suspensão de participações dos requeridos Boleslau e Silvio em linhas de financiamento oficiais de crédito, em incentivos e benefícios fiscais.
Analisando detidamente os autos originários, verifico que o Juízo de Primeiro Grau, ao analisar os embargos de declaração opostos pelos Réus Maurílio Evanildo Vilas Boas e Roberto Correa de Arruda, em 14 de julho de 2020, assim consignou (id. 34737509):
[...]. Entretanto, foram interpostos quatro agravos de instrumento em face da decisão embargada, os quais foram autuados sob os números 1012045-41.2020.811.0000 (agravante BOLESLAU DZIACHAN), 1012216-95.2020.811.0000 (agravante EUCLIDES AURÉLIO XAVIER DE CAMPOS), 1012314-80.2020.811.0000 (agravante ÉRICO VINÍCIUS PASA HERNANDEZ) e 1012809-27.2020.811.0000 (agravante PAULO VICTOR MIRANDA MACIEL), os quais são relatados pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Em decisão monocrática proferida nos agravos n°. 1012314-80.2020.811.0000 (agravante ÉRICO VINÍCIUS), 1012045-41-2020.811.0000 (agravante BOLESLAU DZIACHAN) e 101216-95.2020.811.0000 (agravante EUCLIDES AURÉLIO), foi concedido o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito.
Sendo assim, entendo que os embargos de declaração opostos pelos embargantes/requeridos MAURÍLIO EVANILDO VILAS BOAS e ROBERTO CORREA DE ARRUDA perdeu o seu respectivo objeto, assim como a apreciação do pedido de ambos para desbloqueio dos valores em suas contas bancárias, posto que, com a concessão do efeito suspensivo da decisão nos agravos de instrumento supramencionados, imprescindível é a realização do desbloqueio e restituição das quantias bloqueadas, assim como a retirada das restrições incluídas sobre os veículos, revogar a expedição do mandado de indisponibilidade de bens, assim como retirar a averbação incluída na matrícula do imóvel de propriedade do requerido BOLESLAU DIZIACHAN.
Nestes termos, proceda-se ao cumprimento da decisão monocrática da Relatora proferida nos recursos de agravo de instrumento, motivo pelo qual suspendo a eficácia da decisão proferida no ID 31866286.
Proceda-se à retirada da restrição inserida sobre os veículos através do Sistema RENAJUD, cujos extratos estão colacionados nos IDs 32345777, 32345778, 32345781 e 32345782.
Quanto às importâncias bloqueadas nas contas bancárias dos demandados através do Sistema BACENJUD, verifico que o ID referente às transações já foi gerado pelo sistema, motivo pelo qual os valores somente poderão ser devolvidos após a expedição de alvará de levantamento.
Logo, proceda-se à expedição de alvará de liberação dos valores bloqueados das contas bancárias dos requeridos, conforme as minutas encartadas no ID 32345754, devendo todos serem intimados para informar as contas bancárias para devolução dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias.
Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis, informando acerca da suspensão da decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos, assim como sobre a retirada da averbação 11 inserida sobre a matrícula da propriedade do demandado BOLESLAU DZIACHAN, sob o n°. 2.883, retirando a indisponibilidade do imóvel apenas em decorrência da decisão proferida nesta ação civil pública.
Aguarde-se o julgamento do mérito dos recursos de agravo de instrumento interpostos.
[...]. [Destaquei].
Assim, da simples leitura da decisão alhures colacionada, conclui-se que houve a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de liminar, tendo em vista que o Juízo de Primeiro Grau, ao dar cumprimento as decisões proferidas por esta Relatora nos recursos de agravo de instrumento nos. 1012314-80.2020.811.0000 (agravante ÉRICO VINÍCIUS), 1012045-41-2020.811.0000 (agravante BOLESLAU DZIACHAN) e 101216-95.2020.811.0000 (agravante EUCLIDES AURÉLIO), determinou a suspensão da decisão recorrida, com o desbloqueio e restituição das quantias bloqueadas, assim como a retirada das restrições incluídas sobre os veículos, de todos os Réus, devendo estes apenas informarem ao Juízo a quo a conta bancária para expedição de alvará.
Desse modo, ante a perda superveniente do objeto do pedido de liminar, determino o prosseguimento do presente recurso com a intimação do Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora